Tribunal: TJDFT
Processo: 0001185-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Havendo provas substanciais de que o réu fotografou a vítima dormindo sem consentimento e após a prática de ato sexual, deve ser a conduta adequada ao tipo do artigo 216-B do Código Penal.
2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação pelo crime de ameaça, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recursos desprovidos.